Tribunal: TJES
Processo: 5000643-44.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-44.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JUAREZ JOSE VEIGA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000643-44.2025.8.08.0050

ORIGEM:

Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JUAREZ JOSE VEIGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DÍVIDA PRESCRITA. ABUSIVIDADE E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
JUAREZ JOSE VEIGA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)
. A parte autora alega que, em 11/02/2025, ao tentar adquirir um chip, foi confrontada com a existência de dois débitos antigos (10/09/2015, R$ 305,26 e 10/10/2015, R$ 220,46), que teriam sido pagos em 25/04/2024, alegando ainda a prescrição. O requerente afirma que foi coagido pela recorrente a realizar um novo pagamento em 11/02/2025, no valor de R$ 568,60 (Quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), razão pela qual requer indenização pelos danos materiais e morais, além do cancelamento do débito.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral,
em parte, para: a) declara a prescrição das faturas com vencimento em 10/09/2015 (R$ 305,26) e 10/10/2015 (R$ 220,46); b) condenar a requerida, TELEFONICA BRASIL S.A., na obrigação de fazer, consistente em
excluir definitivamente
de seu sistema de cobranças quaisquer registros relativos às faturas de vencimento em 10/09/2015 e 10/10/2015, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) condenar a requerida na restituição, em dobro, a quantia total paga indevidamente (R$ 1.094,32), totalizando R$ 2.188,64 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), acrescida de correção monetária (pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES) a partir do desembolso (11/02/2025) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;, e; d) condenar a TELEFONICA BRASIL S.A. no pagamento de indenização no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) à reparação de danos morais, com correção monetariamente pelo índice da Corregedoria local que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)..”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando ausência de falha na prestação dos serviços, regularidade em sua conduta, a inexistência de dano material e moral indenizável, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A controvérsia gira em tonro da exigibilidade ou não das faturas referente ao ano de 2015, se houve a prescrição, e coação para o pagamento da quantia de R$ 568,60 (quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) em 11/02/2025, de modo a ensejar reparação pelos danos materiais e morais.

5. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve o pagamento do débito referente às faturas de 2015, após o prazo prescricional de 05 anos, o que denota abusividade e falha na prestação de serviços por parte da requerida.

6. Comungo do mesmo entendimento preferido pelo juízo
a quo
, no sentido de que a requerida/recorrente não comprovou a inexistência de coação, no tocante ao pagamento do débito prescrita, o que caracteriza o ato ilícito e ofensa aos princípios basilares previstos no CDC.

7. Vale colacionar trecho da sentença que fez abordagem sobre o assunto:
“Conforme a Petição Inicial (ID 63292077) e os documentos anexados, as dívidas originais datam de 10/09/2015 (R$ 305,26 – trezentos e cinco reais e vinte e seis centavos) e 10/10/2015 (R$ 220,46 – duzentos e vinte reais e quarenta e seis centavos). A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o Artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Considerando a data de vencimento em 2015 e o ajuizamento da ação em 2025, o prazo prescricional quinquenal já havia se exaurido legalmente, o que torna a dívida inexigível. Ademais, a parte autora alegou que o pagamento de R$ 568,60 (quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) em 11/02/2025 (ID 63293948) foi resultado de coação, pois a fornecedora impôs essa condição leonina para que o consumidor adquirisse o produto (chip) ou alterasse seu plano, submetendo-o a uma "chantagem". Para comprovar a coação, o Juízo determinou a exibição dos vídeos de atendimento pela requerida no Despacho ID 75080827; a requerida, no entanto, não cumpriu a ordem judicial sob o argumento de que o autor não forneceu protocolos, datas e horários precisos. Contudo, sendo a TELEFONICA BRASIL S.A. uma concessionária de serviços de telefonia, detentora de poderio tecnológico, é de conhecimento que ela possui e armazena todos os contratos, dados e vídeos de atendimento.”

8. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar que não houve defeito na prestação dos serviços, que agiu corretamente, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral referente aos danos materiais, e manutenção da sentença quanto à devolução em dobro do prejuízo material, e dos danos morais, medidas estas que se impõem.

9.

Esse é o entendimento do STJ sobre o tema, conforme o seguinte julgado:
“Dívida prescrita – impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – princípio da indiferença das vias. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.” REsp 2088100/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento 17/10/2023, DJe 23/10/2023.

10. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)